Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-62.2022.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0600123-62.2022.6.16.0150
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600123-
62.2022.6.16.0150, que decidiu pela imposição de multa eleitoral no valor máximo da base de
cálculo vigente, aumentada em 10 (dez) vezes, totalizando o valor de R$ 351,30 (trezentos e
cinquenta e um reais e trinta centavos), nos termos do art. 124, caput e §1º, do Código Eleitoral e
dos arts. 239, 241 e 284, caput, do Provimento nº 02/2021-CRE/PR. (Composição de Mesa Receptora
para apuração da ausência aos trabalhos eleitorais, da eleitora Estefani de Souza Vieira, inscrição
eleitoral nº. 1150 5376 0604, devidamente nomeada para atuar como 1ª mesária - MRV da 138ª seção
eleitoral, no 1° turno das Eleições Gerais 2022 no município de Santa Fé/PR, nos termos do art. 124
da Lei nº. 4.737/1965 (Código Eleitoral), Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº.
23.669/2021 e Provimento nº. 02/2021 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná - CRE/PR
(Código de Normas da Corregedoria). Conforme orientações contidas no Ofício-Circular da CRE/PR
de nº. 73 de 2022 e anexo, o cartório eleitoral autuou de forma coletiva o auto Composição de Mesa
Receptora nº. 0600047-38.2020.6.16.0150, cuja sentença determinou a autuação do presente
processo para apurar de forma individual a ausência aos trabalhos eleitorais, sem justa causa ou
qualquer manifestação dentro do prazo legal). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESTEFANI DE SOUZA VIEIRA (RECORRENTE)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627885
27/06/2023
22:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.084

RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600123-
62.2022.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ESTEFANI DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
MESÁRIA FALTOSA.PEÇA RECURSAL
NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO.
M
A
T
É
R
I
A
ADMINISTRATIVA.POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO. MÉRITO.
S I T U A Ç Ã O
E C O N Ô M I C A
D A
R E C O R R E N T E .
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
R E N D A .
JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA E SEM
C O M P R O V A Ç Ã O .
M A N T I D A
CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA
MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza
administrativa possibilita o conhecimento de
recurso subscrito pela parte, sem que tenha
sido constituído advogado nos autos.

2. Na imposição e cobrança de qualquer
multa eleitoral, salvo no caso das
condenações criminais, o arbitramento do
valor levará em conta a condição
econômica do eleitor, nos termos do inc. I
do art. 367 do Código Eleitoral.

3. Ausente a prova acerca da renda da
Num. 43627885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

recorrente, a multa não pode ser majorada
em até 10 (dez) vezes.

4. Outrossim, ante a apresentação de
justificativa extemporânea e sem
comprovação, a multa não pode ser
afastada, mas reduzida para o montante de
100% do valor previsto no art. 248 do
Código de Normas da Corregedoria
Regional Eleitoral do Paraná, ou seja, R$
35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ESTEFANI DE SOUZA VIEIRA, contra
decisão do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, a qual, com fundamento no art. 124,
caput e § 1º, do Código Eleitoral e dos arts. 239, 241 e 284, caput, do Provimento nº
02/2021-CRE-/PR, lhe aplicou pena de multa, no valor máximo da base de cálculo
vigente, com aumento em 10 (dez) vezes do valor utilizado como parâmetro, totalizando o
montante de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), em
decorrência de sua ausência injustificada aos trabalhos eleitorais, na função de mesária,
no primeiro turno das eleições gerais de 2022.

Em suas razões (id. 43556002), a Recorrente afirma que não compareceu
aos trabalhos eleitorais porque seu filho não estava bem de saúde; que não se atentou à
necessidade de justificar sua ausência na função de mesária e que não possui condições
econômicas para arcar com a multa arbitrada, no valor de R$ 351,30.

Nesta instância os autos foram encaminhados à d. Procuradoria Regional
Eleitoral, que ofereceu parecer (id. 43574388), opinando pelo provimento parcial do
recurso interposto.

É o relatório.
Num. 43627885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento relativo à apuração de
atraso ou ausência injustificada aos trabalhos eleitorais e a aplicação de multa é
procedimento de natureza administrativa, no qual, diante da ausência de previsão legal,
não é possível exigir que a recorrente esteja representada por advogado.

Assim, frente ao caráter eminentemente administrativo da matéria, a
jurisprudência afasta a obrigatoriedade de constituição de advogado, conforme se
observa dos seguintes julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIA FALTOSA. PEÇA RECURSAL NÃO
SUBSCRITA POR ADVOGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA
MULTA IMPOSTA. REDUÇÃO DA MULTA.

1. É possível o conhecimento de Recurso Eleitoral sem procurador habilitado nos autos
quando a matéria tem natureza eminentemente administrativa.

2. A mesária faltosa não apresentou comprovação de seu comparecimento no início dos
trabalhos da mesa receptora de votos, nem de sua condição de pobreza.

3. Considerando a difícil situação econômica em que se encontra, a necessidade de se dar
caráter pedagógico à multa aplicada e o comparecimento da recorrente no segundo turno
da eleição, é possível reduzir a sanção ao mínimo legal.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TRE/GO, RECURSO ELEITORAL nº 11959, Acórdão de, Relator(a) Des. Leandro Crispim,
Publicação:DJ - Diário de justiça, Tomo121, Data 08/07/2019, Página 19-22).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.PEÇA RECURSAL NÃO
SUBSCRITA POR ADVOGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA.POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE.
MANTIDA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o conhecimento de recurso
subscrito pela parte.

2. Inexiste previsão legal de intimação pessoal de eleitor para compor a mesa receptora de
votos. No caso, verificados os fatos, a intimação recebida por pessoa da família do mesário
é considerada válida.

3. Na imposição e cobrança de qualquer multa eleitoral, salvo no caso de condenações
criminais, o arbitramento do valor levará em conta a condição econômica do eleitor, nos
termos do inc. I do art. 367 do Código Eleitoral.

Num. 43627885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 6581, Acórdão de , Relator(a) Des. Tito Campos De
Paula, Publicação:DJ - Diário de justiça, Data 09/07/2019)

RECURSO ELEITORAL. NOMEAÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. MESÁRIO
FALTOSO. AUSENTE JUSTO MOTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
MULTA. DESPROVIMENTO.

1. Preliminar. Entendimento desta Corte no sentido de permitir o prosseguimento do feito,
ainda que ausente procurador constituído nos autos, diante da natureza administrativa da
atividade judicial sancionatória contra a qual se insurge a recorrente.

2. Devidamente convocada para prestar serviço eleitoral como 2º mesário, a recorrente
deixou de comparecer na data em que ocorreu o segundo turno, sem a apresentação de
justificativa. Atestado médico oferecido a destempo, informando impedimento por motivo de
saúde em período diverso do abrangido pela realização do pleito eleitoral.

3. Aplicação de multa. Desprovimento.

(TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 7238, Acórdão, Relator(a) Des. DES. FEDERAL CARLOS
EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 15, Data 04/02/2020, P. 4)

Vale ressaltar que, além de não haver previsão legal acerca da exigência de
representação por advogado nos casos previstos no art. 124 do Código Eleitoral, os
custos com a sua contratação poderiam inviabilizar o direito de defesa do administrado,
uma vez que poderiam representar um dispêndio superior ao valor da multa impugnada.

Desta forma, reconheço a possibilidade da subscrição do recurso pela parte,
sem que tenha sido constituído advogado nos autos.

De outra sorte, considerando que, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737/1965), o recurso eleitoral deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias,
verifico a tempestividade do recurso, uma vez que a recorrente foi intimada da sentença
em 20/03/2023 (id. 43555998) e interpôs o recurso em 23/03/2023 (id. 43556002).

Por tais considerações, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a questão posta a julgamento diz respeito aos parâmetros para a
fixação de multa à mesária em razão da ausência injustificada aos serviços eleitorais no
primeiro turno das eleições de 2022.

Constatada a ausência da mesária sobreveio a sentença recorrida, que
aplicou à recorrente multa no valor máximo da base de cálculo vigente, aumentada em 10
(dez) vezes, totalizando o valor de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta
centavos), nos termos do art. 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral e dos arts. 239, 241 e
284, caput, do Provimento nº 02/2021-CRE-/PR.

Na espécie, a Recorrente afirma que a ausência injustificada ao local para
Num. 43627885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

apresentação aos trabalhos eleitorais, no primeiro turno das eleições de 2022, se deu em
razão do estado de saúde do seu filho e que não possui condições financeiras de arcar
com a multa.

Inicialmente, anoto que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV,
veda a utilização do salário-mínimo como referência para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Diante de tal disposição, que derrogou parcialmente o artigo 124 do Código
Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 21.538/2003 que prevê, em
seu artigo 851, a base de cálculo para as multas eleitorais prevista no Código Eleitoral e
leis conexas, as quais devem ser aplicadas tendo como parâmetro o último valor fixado
para as Unidades Fiscais de Referência (UFIRs), R$ 1,0641, multiplicado pelo fator 33,02.

Com a aplicação da referida norma, o valor da multa para as hipóteses de
mesário faltoso é R$ 35,13, quantia sobre a qual incidiriam os percentuais previstos no
artigo 124 do Código Eleitoral, conforme entendimento já consolidado nesta E. Corte
Eleitoral. Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA DE VOTOS - MESÁRIO FALTOSO - SEGUNDO TURNO - ART. 283 DO
PROVIMENTO Nº 03/2013 DA CRE/PR E ARTIGOS 124 E 367 DO CÓDIGO ELEITORAL.
JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS PARA O QUAL A
MESÁRIA FOI CONVOCADA NÃO COMPROVADA. DEVIDA APLICAÇÃO DA SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL - MULTA APLICADA PELO JUÍZO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Ante a ausência de comprovação nos autos de que a mesária faltosa tenha efetuado a
inscrição em curso que ocorreu no dia do segundo turno das eleições de 2016, previamente
à sua convocação para comparecer aos trabalhos eleitorais, ou ainda, que tenha requerido,
de forma prévia à data dos trabalhos, a sua dispensa, tem-se por correta a decisão de
primeiro grau que lhe aplicou a multa.

2. A fixação da multa por ausência aos trabalhos eleitorais, prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, terá por base de cálculo o último valor fixado para Ufir (R$ 1,0641),
multiplicado pelo fator 33,02, consoante dispõe o artigo 85 da Resolução TSE nº
21.538/03.

3. A multa deverá ser fixada entre os patamares de R$ 17,57 (dezessete reais) e R$ 35,13
(trinta e cinco reais), conforme prescreve o art. 238 do Código de Normas da Corregedoria
Num. 43627885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

Regional Eleitoral do Paraná.

4. Situação econômica da recorrente que não autoriza o aumento da multa com base no
art. 367 do Código Eleitoral. Precedente deste Regional: Acórdão n.º 53.087, RE nº 642-
07.2016.6.16.0115, Relator: Des. Luiz Taro Oyama, julgado em 29 de maio de 2017.

5. Recurso conhecido e desprovido, com a redução, de ofício, da multa aplicada acima do
limite legal.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 75485, ACÓRDÃO n 53276 de 15/08/2017, Relator(a)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/08/2017) Grifei.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA DE VOTOS. MESÁRIO FALTOSO. MULTA APLICADA ACIMA DO LIMITE
MÁXIMO LEGAL. REDUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação da multa por ausência aos trabalhos eleitorais, prevista no art. 124 do Código
Eleitoral, terá por base de cálculo o último valor fixado para Ufir (R$ 1,0641), multiplicado
pelo fator 33,02, consoante dispõe o ar. 85 da Res. TSE nº 21.538/03.

2. A multa deverá ser fixada entre os patamares de R$ 17,57 e R$ 35,13, conforme
prescreve o art. 238 do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná.

3. Diante disso, muito embora não reste justificada a fixação da reprimenda ao valor de um
salário mínimo, a condição econômica do recorrente, que é advogado, também não autoriza
a definição da sanção em seu mínimo legal.

4. A multa deve ser aplicada em seu quádruplo, nos termos do artigo 367 do Código
Eleitoral, totalizando o valor de R$ 140,56 (cento e quarenta reais e cinquenta e seis
centavos).

5. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR -RECURSO ELEITORAL n 41379, ACÓRDÃO n 53174 de 04/07/2017, Relator(a)
LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/07/2017)

Ademais, este TRE-PR, regulamentando a questão, editou o Provimento nº
02/2018-CRE/PR, que na parte que importa determina:

Art. 245. Será aplicada multa:

(...)

IV- ao convocado para os trabalhos eleitorais que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização da eleição, ou abandonar os serviços sem justa causa (art.
124, §4º CE);

Num. 43627885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

Art. 246. Vedada a vinculação do salário-mínimo pra qualquer fim, o valor de referência para
cobrança das multas eleitorais constitui 33,02 UFIR, que, convertido, terá por base de
cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).

(...)

Art. 248. A multa ao mesário faltoso terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e
cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo de 50% (cinquenta
por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor, e será aplicada nos termos da
legislação vigente.

Por oportuno, ressalta-se que, de acordo com o Código Eleitoral, na fixação
da multa devem ser observados os seguintes critérios:

Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:

I - No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor;

(...)

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em
virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. (Incluído
pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Dessa forma, o mesário convocado para trabalhar no dia da eleição que não
comparecer sem justa causa ficará sujeito à aplicação da multa administrativa, a qual será
arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo 100% do valor, que poderá ser entre R$
17,57 (dezessetes reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 35,13 (trinta e cinco reais e
treze centavos), valor que poderá ser aumentado em dez vezes, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

A regra, ao permitir ao magistrado a modulação do valor da multa em até o
décuplo do valor de referência, condicionou esta majoração à demonstração de que a
situação econômica do infrator indique que a aplicação da multa em seu patamar máximo
não seria eficaz.

Desta forma, esta Corte entende que a situação econômica do mesário deve
ser avaliada no momento da fixação da multa, conforme se observa no seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA DE VOTOS - MESÁRIA FALTOSA - 1º E 2º TURNOS - ARTS. 124 E 367, §
2°, DO CÓDIGO ELEITORAL - JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA - MULTA
APLICÁVEL - INVIÁVEL O AUMENTO DO § 2º DO ART. 367 DO CÓDIGO ELEITORAL
(EM DEZ VEZES), DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
ECONÔMICA DA MESÁRIA. REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO E
Num. 43627885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

PROVIDO.

1. Não havendo nos autos comprovação a justificar a ausência da mesária nos dois turnos
das eleições, aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada, correta a decisão de
primeiro grau que lhe aplicou a multa no grau máximo legal (R$ 35,13).

2. Situação econômica da recorrente que não autoriza o aumento da multa em dez
vezes com base no § 2º do art. 367 do Código Eleitoral. Precedente deste Regional:
Acórdão n.º 53.087, RE nº 642-07.2016.6.16.0115, Relator: Des. Luiz Taro Oyama,
julgado em 29 de maio de 2017.

3. Recurso conhecido e provido para reduzir a multa para o valor máximo legal de R$ 35,13
por turno faltoso (dois), sem a majoração imposta na sentença, totalizando R$ 70,28
(setenta reais e vinte e oito centavos). RE - RECURSO ELEITORAL nº 33904 - CURITIBA -
PR Acórdão nº 53419 de 20/09/2017 ; Relator(a) Des. Antônio Franco Ferreira Da Costa
Neto; Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/09/2017.

Na espécie, a decisão recorrida fixou multa eleitoral no valor máximo da base
de cálculo vigente, aumentada em 10 (dez) vezes, totalizando o valor de R$ 351,30
(trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), nos termos do art. 124, caput e § 1º,
do Código Eleitoral e dos arts. 239, 241 e 284, caput, do Provimento nº 02/2021-CRE-
/PR.

Contudo, a sentença de primeiro grau não apresentou fundamentação que
justificasse a referida majoração, pois não considerou a situação econômica da mesária
infratora.

Com efeito, a despeito da informação de que a mesária trabalhava como
vendedora (id. 43555876), não há nos autos qualquer elemento que comprove a sua
renda.

Ademais, acrescento que, em consulta à sua base de dados, a Procuradoria
Regional Eleitoral verificou que a recorrente não possui bens imóveis ou veículos em seu
nome, foi beneficiária do auxílio emergencial e, de acordo com dados da RAIS, recebeu
entre 1 e 1,5 salários mínimos por mês nos últimos anos, o que corrobora a alegação da
parte acerca de sua insuficiência econômica (parecer id. 43574388).

Por outro lado, destaco que a justificativa apresentada pela mesária não tem
o condão de afastar a multa, primeiro porque é extemporânea, já que foi apresentada
somente em segundo grau, depois porque não foi apresentado o atestado médico para
comprovar a alegação relativa ao estado de saúde de seu filho.

A par disto, e sem descuidar do caráter pedagógico da aplicação da multa,
não há nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade econômica da
recorrente. Diante da absoluta ausência de informações acerca da situação econômica da
mesária, não há como se majorar o valor da multa.

Por outro lado, a ausência de elementos que permitam aferir a situação
econômica da recorrente também não possibilita que a multa seja imposta em seu grau
mínimo, mormente considerando-se o valor irrisório legalmente previsto.
Num. 43627885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

Destarte, considerando que a mesa receptora de votos não deixou de
funcionar em razão da ausência da mesária faltosa (id. 43555876), bem como não há
informações nos autos acerca de sua condição econômico-financeira, a multa imposta
deve ser reduzida para o montante de 100% do valor previsto no art. 248 do Código de
Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, ou seja, R$ 35,13 (trinta e cinco
reais e treze centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, em dar-lhe provimento para o fim de reduzir o valor da multa imposta para R$
35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600123-62.2022.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ESTEFANI DE SOUZA
VIEIRA - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

[1] Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a Ufir,
multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras
de atualização dos débitos para com a União.
Num. 43627885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30

Num. 43627885 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722311879800000042589549
Número do documento: 23062722311879800000042589549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:44:30